Tribunal: TJMT
Processo: 1000291-19.2021.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000291-19.2021.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Modificação ou Alteração do Pedido]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (IMPETRANTE), JOSE MAURO NAGIB JORGE (IMPETRADO), MICAELLY PRADO RODRIGUES - CPF: 043.261.081-26 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU-LHE A SEGURANÇA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Mandado de Segurança

1000291-19.2021.8.11.9005

Classe CNJ

120

Impetrante:

Banco do Brasil S.A.

Impetrado:

Dr. José Mauro Nagib Jorge, Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Diamantino – MT.

Litisconsorte

Micaelly Prado Rodrigues

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de outubro de 2021

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. DESCONTO ACIMA DA MARGEM CONSIGNÁVEL. SERVIDORA RECONTRATADA COM VENCIMENTO INFERIOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO BANCO. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO SOB PENA DE MULTA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Se a litisconsorte ficou desempregada e foi recontratada por vencimento inferior ao anterior, teria que ter informado o banco credor, pois, em tese, estava recebendo o salário do momento da contratação.

A multa cominatória tem a finalidade de forçar o cumprimento de uma determinação judicial, visa constranger o demandado a cumprir a decisão e deve ser aplicada somente quando não houver outra forma de obrigar o réu cumprir a determinação judicial, o que não é o caso, pois o próprio juízo pode ser efetuar o bloqueio do referido valor.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança contra a decisão judicial proferida na ação nº 1000737-56.2021.8.11.0005, em trâmite no Juizado Especial da Comarca de Diamantino/MT, que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que o banco réu, ora Impetrante, se abstivesse de efetuar descontos na conta corrente da autora em valores superior a 30% de seu rendimento líquido, sob pena de incidência de multa diária de R$ 100,00 limitada a 30 dias, e que a multa será elevada em caso de desobediência.

Alega o Impetrante que quando da adesão ao contrato de financiamento o cliente fica ciente de que a liberação de crédito consignado fica condicionada à liberação de margem consignável, que para formalizar o negócio jurídico depende da obtenção da resposta positiva da fonte pagadora acerca da possibilidade de desconto em folha de pagamento. Portanto, se a operação foi concretizada é porque houve autorização da fonte pagadora, não há que se falar em atitude indevida do banco e tão pouco a possibilidade de revisão da operação bancária, notadamente quando à forma de descontos de valores.

A liminar foi deferida, conforme decisão lançada no ID 92596996, tendo sido determinada a notificação do Impetrado e citação do litisconsorte.

A autoridade coatora não prestou informações, e o litisconsorte não foi intimado, conforme certidão ID 100481487.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

No presente
mandamus
o impetrante pugnou pela suspensão da decisão que o determinou que se abstivesse de efetuar descontos na conta corrente da autora em valores superior a 30% de seu rendimento líquido, sob pena de incidência de multa diária de R$ 100,00 limitada a 30 dias, e que a multa seria elevada em caso de desobediência.

Transcrevo a fundamentação constante na decisão liminar proferida neste Mandado de Segurança, em que o pedido foi deferido em parte:

Aparentemente o banco não observou, ao liberar o financiamento, que a litisconsorte tinha apenas contrato temporário de trabalho com o Estado, por isso, poderia ser rescindido, pelo menos correu o risco desse fato acontecer.

Certamente não foi a vontade da litisconsorte de ficar sem emprego, nem de ter o seu vencimento reduzido, se isso não tivesse ocorrido, estariam sendo descontados os valores dos empréstimos consignados e nem teria sido ajuizada a ação principal.

O banco credor também não tem culpa de a litisconsorte ter ficado temporariamente desempregada, nem de ter o vencimento reduzido, mas terá que respeitar o percentual de rendimento, para desconto das parcelas mensais dos empréstimos consignados. Evidentemente que a litisconsorte continuará devendo a diferença, entre o devido e o efetivamente pago.

No entanto, no tocante a multa cominatória de R$ 100,00 ao dia, caso não seja efetuada a devolução do valor de R$ 3.153,84, no prazo de cinco dias, entendo que não há necessidade de sua aplicação, nem de eventual majoração, pois poderá facilmente ser efetuado bloqueio de valores, se houve descumprimento da liminar.

A multa cominatória tem a finalidade de forçar o cumprimento de uma determinação judicial, visa constranger o demandado a cumprir a decisão e deve ser aplicada somente quando não houver outra forma de obrigar o réu cumprir a determinação judicial, o que não é o caso, pois o próprio juízo pode ser efetuar o bloqueio do referido valor.

Se a litisconsorte ficou desempregada e foi recontratada por vencimento inferior ao anterior, teria que ter informado o banco credor, pois, em tese, estava recebendo o salário do momento da contratação.

A litisconsorte passivo terá que informar ao Banco qual é o seu vencimento atual para que a instituição financeira credora tenha ciência do valor que poderá debitar mensalmente, sem extrapolar o limite de 30% por cento.

Desta forma, reproduzo os fundamentos contidos na decisão liminar, adotando seus exaurientes termos como razão de decidir, razão pela qual CONCEDO a segurança do presente
writ
.

Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA
e mantenho a liminar que suspendeu os efeitos da liminar tão somente para não incidir a multa cominatória, em caso de não devolução do valor de R$ 3.153,84, pelo fato de poder ser efetuado o bloqueio judicial, em caso de descumprimento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021